Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO O art. 101, § 2o, da Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais condiciona o arquivamento dos autos de processo em que não foi dada destinação ao depósito judicial à prévia expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. Assim, não atendido o despacho de id. 46012250 e diante da inércia do Banco do Brasil em informar os dados bancários para transferência do depósito judicial, a fim de possibilitar o arquivamento dos autos, à Secretaria para verificar se há outras informações nos autos suficientes para a expedição do alvará de levantamento em favor da referida instituição. Após, à conclusão. Brasília – DF, 25 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator